Tribunal: TJSP
Processo: 2154759-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Inexistentes elementos comprobatórios da insuficiência financeira do agravante para arcar com as custas e despesas processuais. Indeferimento da benesse mantido.
Recurso desprovido